Tribunal: TJSP
Processo: 2105720-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação. Execução de transação judicial. Confissão de dívida para aquisição pela esposa de direitos aquisitivos do marido sobre apartamento. Vencimento antecipado da dívida em razão do atraso de duas parcelas consecutivas. Dúvida fundada sobre a exata interpretação da transação a que chegaram as partes, envolvendo uma série de prestações recíprocas de natureza

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação. Execução de transação judicial. Confissão de dívida para aquisição pela esposa de direitos aquisitivos do marido sobre apartamento. Vencimento antecipado da dívida em razão do atraso de duas parcelas consecutivas. Dúvida fundada sobre a exata interpretação da transação a que chegaram as partes, envolvendo uma série de prestações recíprocas de natureza pecuniária, da dar coisa certa e de fazer. Discussão atinente ao vencimento antecipado de toda dívida que supera quatro milhões de reais. Gravidade do descumprimento e sua proporcionalidade não autorizam o vencimento antecipado no caso concreto. Parcelas em atraso que foram depositadas na conta corrente do credor, acrescidas dos encargos da mora antes do ajuizamento deste cumprimento de sentença. Parcelas subsequentes vem sendo solvidas pontualmente na conta corrente do exequente, sem qualquer protesto ou resistência deste. Violação do principio da boa-fé objetiva, na função integrativa de colaboração e de controle do exercício de direitos, em razão de adimplemento substancial. Ausência de prejuízo ao credor que justifique a severa e desproporcional consequência do vencimento antecipado de todo o crédito. Impugnação acolhida e execução extinta. Recurso provido.